Tribunal: TJSP
Processo: 1006959-45.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência daquele trazido em reconvenção. Apelação do réu/reconvinte. Contrato que expressamente imputava ao locatário a responsabilidade por verificar previamente a viabilidade do exercício de sua atividade comercial no imóvel locado. Validade do contrato

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e de improcedência daquele trazido em reconvenção. Apelação do réu/reconvinte. Contrato que expressamente imputava ao locatário a responsabilidade por verificar previamente a viabilidade do exercício de sua atividade comercial no imóvel locado. Validade do contrato celebrado. Assunção do risco do objeto pelo réu, locatário, sem vício de consentimento a autorizar a devolução ou indenização de qualquer quantia. RECURSO NÃO PROVIDO.